Tribunal: TJPA
Processo: 0810191-48.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7659 - Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810191-48.2023.8.14.0051

APELANTE: EDINALVA DE OLIVEIRA SOUZA MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ARBET LUIS MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO CONSENSUAL ANTERIORMENTE HOMOLOGADO. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ATO JURÍDICO PERFEITO. ART. 104 DO CÓDIGO CIVIL. INADMISSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO UNILATERAL. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por Edinalva de Oliveira Souza Monteiro contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos
Ação De Partilha De Bens,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada, ação esta na qual a recorrente e o recorrido,
Arbet Luis Monteiro Da Silva, homologaram acordo de partilha de bens.

O Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA extinguiu, sem resolução do mérito, a atual ação de partilha de bens, sob o fundamento de coisa julgada (art. 485, V, do CPC), considerando que as partes já haviam se divorciado consensualmente em processo anterior, no qual declararam expressamente inexistirem bens a partilhar, havendo trânsito em julgado da decisão homologatória (
proc. nº 0812870-89.2021.814.0051
)
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se há coisa julgada material a impedir nova ação de partilha de bens quando, em divórcio consensual homologado judicialmente, as partes declararam inexistirem bens a partilhar; se o simples arrependimento unilateral de uma das partes autoriza a rediscussão da matéria por meio de nova ação; se a natureza jurídica da homologação judicial de acordo e seus efeitos.

RAZÕES DE DECIDIR

A sentença homologatória de acordo em divórcio consensual possui natureza de decisão de mérito e faz coisa julgada material. Declarada expressamente a inexistência de bens a partilhar no processo de divórcio, resta definitivamente solucionada a questão patrimonial entre as partes.

O acordo regularmente firmado entre partes capazes, versando sobre direitos disponíveis e homologado judicialmente, constitui ato jurídico perfeito (art. 104 do CC), insuscetível de arrependimento unilateral e eventual alegação de vício deve ser arguida por meio de ação própria (ação rescisória ou ação anulatória), sendo vedada a rediscussão pela via eleita, o que quer dizer que o simples inconformismo posterior não autoriza a desconstituição da coisa julgada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada:

O simples arrependimento unilateral de uma das partes não enseja a anulação de acordo homologado judicialmente. Homologado o acordo e extinto o processo, encerra-se a relação processual, sendo vedado rediscutir a matéria em nova ação, salvo por meio de ação própria destinada à desconstituição da coisa julgada.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- Código Civil, arts. 104 e 840;

- CF, art. 5º, XXXVI;

- STJ,
AREsp n. 2.890.197/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025;

- STJ, REsp n. 617.285/SC, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 8/11/2005, DJ de 5/12/2005, p. 330;

- STJ, REsp n. 331.059/MG, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2003, DJ de 29/9/2003, p. 255.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por Edinalva de Oliveira Souza Monteiro contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos
Ação De Partilha De Bens,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada, ação esta na qual a recorrente e o recorrido,
Arbet Luis Monteiro Da Silva, homologaram acordo de partilha de bens.

O Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA extinguiu, sem resolução do mérito, a atual ação de partilha de bens, sob o fundamento de coisa julgada (art. 485, V, do CPC), considerando que as partes já haviam se divorciado consensualmente em processo anterior, no qual declararam expressamente inexistirem bens a partilhar, havendo trânsito em julgado da decisão homologatória (
proc. nº 0812870-89.2021.814.0051
)
.

A autora ajuizou ação de partilha de bens sustentando que, embora no processo de divórcio consensual anterior (Processo nº 0812870-89.2021.814.0051) tenha constado que as partes “
não possuem bens a partilhar
”, teria havido partilha extrajudicial informal, posteriormente descumprida pelo ex-cônjuge; alegou arrependimento.

O magistrado entendeu que a matéria já havia sido definitivamente solucionada no processo de divórcio, com sentença transitada em julgado, configurando coisa julgada material, extinguiu o processo
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC
, ID
16099711 (autos de origem).

Irresignada, a apelante primeiramente pediu a retratação da sentença; o magistrado manteve os termos da sentença ora prolatada, ID
16099717 (autos de origem)
, após o que a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, sustentando inexistência de coisa julgada, argumentando que o acordo extrajudicial não teria sido homologado judicialmente e que a partilha deveria ser realizada por escritura pública ou decisão judicial, ID
16099715.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No mérito, a sentença deve ser mantida

A controvérsia recursal restringe-se à análise da existência, ou não, de coisa julgada material
a obstar o prosseguimento da ação de partilha.

Conforme expressamente consignado na sentença recorrida, o processo de divórcio consensual nº 0812870-89.2021.814.0051 transitou em julgado, tendo as partes declarado, de forma inequívoca, inexistirem bens a partilhar. A sentença homologatória do divórcio possui natureza de decisão de mérito, produzindo coisa julgada material quanto às cláusulas avençadas.

Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A declaração expressa de inexistência de bens a partilhar integra o conteúdo decisório homologado, não podendo ser rediscutida por simples iniciativa unilateral. A transação regularmente firmada entre partes capazes, versando sobre direitos disponíveis e homologada judicialmente, constitui ato jurídico perfeito, conforme CF, art. 5º, XXXVI; CC, art. 104,
in verbis
, respectivamente:

Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
.

Código Civil, art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

A simples ausência de advogado para se firmar um acordo extrajudicial e sua posterior homologação pelo juiz, por si só não é capaz de invalidar o inteiro teor do acordado. Mera alegação de arrependimento unilateral não é capaz de infirmar o ato jurídico perfeito.

Eis julgados do Tribunal da Cidadania:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACORDO SOBRE DIREITOS DISPONÍVEIS. DESNECESSIDADE DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA
. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença de homologação de acordo celebrado diretamente entre as partes, sem a presença de advogado ou intervenção da Defensoria Pública, rejeitando pedido de nulidade formulado pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de advogado ou de intimação da Defensoria Pública compromete a validade do acordo judicial homologado;

(ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional em razão de suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente as teses relevantes, sendo certo que decisão desfavorável não equivale a ausência de motivação.

4
. A transação regularmente firmada entre partes capazes, versando sobre direitos disponíveis e atendendo aos requisitos do art. 104 do Código Civil, constitui ato jurídico perfeito, não sendo passível de arrependimento unilateral
.

5. A ausência de advogado constituído ou de intimação da Defensoria Pública não invalida o acordo, por não se tratar de requisito legal, inexistindo demonstração de vício de vontade ou efetivo prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
).

6. O entendimento da Corte de origem coincide com a jurisprudência pacífica do STJ, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp n. 2.890.197/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.), grifo nosso.

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR.
RESCISÃO CONTRATUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. PREVALÊNCIA. VONTADE DAS PARTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SIMPLES ARREPENDIMENTO UNILATERAL. ATO JURÍDICO PERFEITO.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR. ART. 808, III, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA.

1 - A transação devidamente homologada, com observância das exigências legais, sem a constatação de qualquer vício capaz de maculá-la, é ato jurídico perfeito e acabado, devendo produzir todos os efeitos legais e almejados pelas partes.

2 - O simples arrependimento unilateral de uma das partes não dá ensejo à anulação do acordo homologado judicialmente
. Precedentes.

3 - Nos termos do artigo 808, III, do CPC, a extinção do processo principal, com ou sem julgamento de mérito, implica a cessação da eficácia da medida cautelar. Precedentes.

4 - Não há falar em omissão na apreciação das questões suscitadas, pois o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados pelas partes para expressar o seu convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-se de forma geral sobre as questões pertinentes para a formação da sua convicção.

5 - Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 617.285/SC, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 8/11/2005, DJ de 5/12/2005, p. 330.), grifo nosso.

O ordenamento jurídico não admite arrependimento unilateral como causa autônoma de invalidação do acordo homologado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples arrependimento unilateral não autoriza a anulação de acordo homologado judicialmente, devendo eventual vício ser arguido em ação própria.

Assim, encerrada a relação processual com trânsito em julgado, não é dado à parte, que participou e anuiu ao acordo, rediscutir o mérito por meio de nova demanda. Se a parte entende haver vício no acordo homologado, deve manejar ação própria, observados os pressupostos legais.

A nova ação de partilha, ignorando a decisão anterior, configura tentativa de contornar a coisa julgada, providência vedada pelo sistema processual.

Nestes termos o C.STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 269, III, CPC. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. ARREPENDIMENTO. ALEGAÇÃO POR UMA DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. DOUTRINA. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I ? Homologado o acordo e extinto o processo, encerra-se a relação processual, sendo vedado a uma das partes, que requerera a homologação, argüir lesão a seus interesses, somente podendo fazê-lo em outro processo.

II ? Conforme registra a doutrina, se ?o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo.
Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa'
(Cód. Civ., art. 1.030).(REsp n. 331.059/MG, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2003, DJ de 29/9/2003, p. 255.), grifo nosso.

O juízo de origem, portanto, agiu com acerto ao extinguir o processo com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Ante o exposto, com base no art. 932, IV, “b” do CPC,

CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecimento da coisa julgada.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026